Tribunal: TJES
Processo: 5011708-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011708-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODAIR MARCELINO BERY

AGRAVADO: MARIA ANTONIETA PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5011708-26.2024.8.08.0000
Recorrente: Odair Marcelino Bery
Recorrido: Maria Antonieta Pereira Lopes

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1178 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de incompatibilidade entre o valor de imóvel objeto da lide e a alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a titularidade ou negociação de bem imóvel de elevado valor é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo vedado o indeferimento com base exclusiva em critérios objetivos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1178, firmou entendimento de que, havendo dúvida fundada, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, não sendo possível o indeferimento automático.
5. A existência de patrimônio imobiliário ou o valor da causa, isoladamente considerados, não afastam a presunção legal, sobretudo na ausência de liquidez financeira.
6. No caso concreto, os documentos apresentados indicam renda mensal modesta, desemprego e ausência de capacidade atual para arcar com custas sem prejuízo do sustento.
7. A negativa do benefício, nessas circunstâncias, configura restrição ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos, sendo vedado o indeferimento da gratuidade com base exclusiva em critérios objetivos. 2. A titularidade de bem imóvel ou o valor da causa não impedem, por si sós, a concessão da assistência judiciária gratuita, especialmente quando ausente liquidez financeira."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1178.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5011708-26.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ODAIR MARCELINO BERY

AGRAVADO:
MARIA ANTONIETA PEREIRA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende, Odair Marcelino Bery (ID 9471759), ver reformada a decisão interlocutória (proferida nos autos originários nº 5004989-15.2023.8.08.0048) que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora recorrente.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, tendo comprovado rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.000,00; (ii) que se encontra atualmente desempregado, vivendo de trabalhos eventuais ("bicos"), conforme demonstra sua CTPS e Declaração de Imposto de Renda; (iii) que, embora o imóvel objeto da lide possua valor expressivo (R$ 600.000,00), o pagamento foi realizado mediante a utilização de todas as suas economias e a permuta de outros bens, não possuindo liquidez imediata para o pagamento das taxas judiciárias ; e (iv) que o indeferimento do benefício configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em decisão proferida ao ID 12366497, foi deferida a antecipação da tutela recursal para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, em caráter liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a parte agravada ainda não foi integrada à lide na instância de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

Segundo se extrai dos autos, o presente recurso dirige-se contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, ao fundamento de que o valor dos imóveis envolvidos na transação objeto da demanda principal seria incompatível com a hipossuficiência alegada.

A decisão agravada concluiu que a realização de negócio jurídico imobiliário de elevado valor afastaria a presunção de insuficiência econômica.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita, independentemente do valor atribuído à causa ou do patrimônio imobiliário discutido na lide.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Essa presunção, embora relativa, não pode ser afastada com base exclusiva em critérios objetivos, como renda, profissão, valor da causa ou patrimônio formalmente titularizado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1178, firmou entendimento de que é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. Também assentou que, havendo elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência, o magistrado deve intimar a parte para comprovar a condição alegada, com indicação precisa das razões que justificam a dúvida, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Apenas após tal diligência é possível utilizar parâmetros objetivos, ainda assim em caráter meramente suplementar e jamais como fundamento exclusivo do indeferimento.

No caso, o indeferimento apoiou-se, essencialmente, no valor dos imóveis envolvidos na transação discutida na demanda principal. Tal circunstância, isoladamente considerada, não basta para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Além disso, o agravante apresentou elementos probatórios consistentes, dentre os quais extratos bancários, CTPS e declarações de imposto de renda, que indicam rendimentos mensais em torno de R$ 2.000,00.

As provas revelam que a aquisição de imóvel de elevado valor, ocorrida em 2021, resultou de economias pretéritas e permuta de bens, inexistindo demonstração de atual capacidade financeira. Ao contrário, há indicação de situação de desemprego e ausência de liquidez apta ao custeio das despesas processuais.

Importa destacar que a concessão da gratuidade não pressupõe estado de miséria absoluta, mas impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A titularidade de patrimônio imobiliário, por si só, não afasta o direito ao benefício, sobretudo quando ausente disponibilidade financeira imediata.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos evidenciam a necessidade da concessão da gratuidade, sob pena de restrição ao acesso à justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e deferir ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)